Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-14.2024.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. R. sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor alegando: a) nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, por não haver sido dada oportunidade de emendar à inicial; b) retorno à origem para permitir a juntada dos documentos indispensáveis.
2.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. R. sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor alegando: a) nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, por não haver sido dada oportunidade de emendar à inicial; b) retorno à origem para permitir a juntada dos documentos indispensáveis.
2. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Afastada. Parte autora que teve diversas oportunidades para apresentar os documentos indispensáveis ao exame do pedido inicial, inclusive, quando da fase de especificação de provas, requereu o julgamento antecipado, materializando a preclusão lógica e temporal.
3. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.